Tribunal: TJDFT
Processo: 0720733-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INSUBSISTENCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual negado provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória pela qual rejeitada a impugnação apresentada pelos ora embargantes contra o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial, mantida a definição de preclusão quanto à pretendida aplicação da multa e honorários de 10% cada sobre o saldo remanescente do débito e quanto à pretendida incidência de juros de mora e correção monetária sobre valores depositados judicialmente ou bloqueados via Bacenjud.
2. Não há omissão a ser suprida. Afastada a aplicação da multa e dos honorários de 10% com base na preclusão consumativa e lógica, diante da expressa concordância dos exequentes com os cálculos homologados, os quais não contemplaram tais verbas, e já haviam incorporado os honorários da fase de embargos, de modo que sua nova cobrança resultaria em duplicidade. Destacado ainda que os critérios de atualização do débito já haviam sido definidos em decisões anteriores com trânsito em julgado, notadamente nos acórdãos 710120 e 781271, ambos expressamente mencionados no voto. Em tais decisões, firmou-se a orientação, adotada pelo juízo de origem e reiteradamente aplicada nos autos, de que não incidem juros ou correção monetária sobre valores judicialmente depositados. Ressaltado que a tese firmada posteriormente no julgamento do REsp 1.820.963/SP (Tema 677/STJ), embora vinculante, não tem o condão de reabrir controvérsia já decidida por decisão transitada em julgado. A aplicação de precedente qualificado exige compatibilidade fático-processual e inexistência de decisão definitiva em sentido oposto, sob pena de violação à coisa julgada.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.